Tribunal: TCU
Processo: 018.452/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299526, firmado com o MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299526, que teve como objeto Implementar e executar o projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Rio Pardo/RS, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Município e inserir, no mínimo, 30% destes jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 505/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 199/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Joni Lisbôa da Rocha e Eliane Alves da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Outros instrumentos de transferências discricionárias de registro Siafi 299526 (peça 11) firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Rio Pardo-RS, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implementar e executar o projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Rio Pardo/RS, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Município e inserir, no mínimo, 30% destes jovens no mundo do trabalho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 157/159) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 160), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.452/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliane Alves da Silva (XXX.360.240-XX); Joni Lisbôa da Rocha (XXX.313.280-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Rio Pardo-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Município de Rio Pardo-RS e ao Ministério do Trabalho e Emprego.